Tribunal: STF
Processo: RE 1350927
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Espólio de Júlia Souza de Godoy, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS E MORA. APLICABILIDADE DA LEI! Nº 11.960/09. 1. Não havendo razões que possam modificar a decisão agravada, voto pelo desprovimento do agravo interno, pelos fundamentos já na decisão monocrática. 2. Em condenações impostas à Fazenda Pública, deverão prevalecer os juros e o índice de correção monetária definidos no título executivo judicial, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando o disposto em seu artigo 5º, de emprego imediato aos processos em curso, aplicar-se-á. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Remetidos os autos para eventual juízo de retratação, o acórdão restou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TEMAS 810 E 905 DO STJ. 



    - Recurso encaminhado pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal, para reapreciação. 



    - A decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947 - Sergipe, identificado como Tema 810, reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei n 2 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, como critério de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. 



    - No que concerne aos juros de mora, não foram atingidos pelo reconhecimento da inconstitucionalidade, que se restringiu ao índice de correção monetária. Assim, a partir de 30 de junho de 2009, prevalecem conforme disposto na Lei 11.960/2009. - Recurso provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 102, §2º e 201, §4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Na espécie, o Órgão julgador, em juízo de retratação, manteve o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como indexador da correção monetária. 



    No julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Nesse cenário, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema nº 810 não fere a coisa julgada. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 14.03.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1372596 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.06.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, na forma do entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente